Tribunal: TJSP
Processo: 2250903-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Débitos de água e esgoto – Exceção de pré-executividade – Prescrição parcial dos créditos – Decisão parcialmente reformada – Inversão do ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250903-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante
MUNICÍPIO
DE
MATÃO,
é
agravada
APARECIDA
DE
LOURDES
SURUNOCCHI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 19449/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2250903-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Prefeitura Municipal de Matão
AGRAVADO: Aparecida de Lourdes Surunocchi de Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Débitos de água e esgoto Exceção de pré-executividade

Prescrição
parcial
dos
créditos

Decisão
parcialmente
reformada

Inversão
do
ônus
sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo
único, do CPC
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Prefeitura Municipal de Matão em face da r. decisão que extinguiu em parte
a execução fiscal, reconhecendo a prescrição parcial dos créditos.
Inconformada, busca a Municipalidade a reforma da r.
decisão. Argumenta que houve parcelamento do crédito, o que representa
renúncia tácita (nos termos do artigo 191 do CC) e interrupção da
prescrição. Defende que a confissão do crédito interrompe a prescrição,
independentemente do pagamento da primeira parcela. Alega que o
magistrado a quo não computou, no cálculo da prescrição, o prazo previsto
no artigo 2o, § 3o, da LEF. Pugna que os pedidos da agravada sejam
julgados totalmente improcedentes, com inversão da verba sucumbencial.
Contraminuta às fls. 28/31.
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Prefeitura
Municipal de Matão em face de Aparecida de Lourdes Surunocchi de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Oliveira objetivando o recebimento de Tarifas de Água e Esgoto dos
exercícios de 2004 a 2014.
O magistrado a quo acolheu em parte as alegações de
defesa da executada e reconheceu a prescrição dos créditos de 24/01/2004
a 24/01/2009 (fls. 36/43).
Por ora, insurge-se a Municipalidade argumentando a
inocorrência de prescrição. Com razão, em parte.
Inicialmente, afasta-se a alegação de que houve
renúncia tácita da agravada em relação à prescrição, nos termos do artigo
191 do Código Civil, em razão do parcelamento realizado.
No caso do crédito tributário, o parcelamento é causa
de interrupção da prescrição e não de renúncia tácita, nos termos do artigo
174 do Código Tributário Nacional. Veja-se:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução
fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que
importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (g.n)
Nesse sentido, sendo o Código Tributário Nacional a lei
específica que “institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União,
Estados e Municípios”, não há que se aplicar o Código Civil em detrimento
do Código Tributário Nacional.
Por
outro
lado,
correto
o
entendimento
da
Municipalidade no sentido de que o parcelamento interrompeu o prazo
prescricional. Por consequência, verifica-se a prescrição apenas parcial dos
créditos.
Consoante já decidido pelo C. STJ, no julgamento do
REsp repetitivo no 1117903/RS (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, J. em
09/12/2009), as tarifas de água e esgoto cobradas pelos Município ou pelas
concessionárias de serviços públicos são créditos de natureza não tributária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aplicando-lhes, em decorrência de sua natureza privada, a prescrição
decenal do art. 205 do Código Civil1, nos seguintes termos:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CRÉDITO
NÃO-TRIBUTÁRIO.
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.
TARIFA/PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO
CIVIL. APLICAÇÃO.
1. A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e
esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de
tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação
de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao
regime jurídico tributário estabelecido para as taxas [...].
2. A execução fiscal constitui procedimento judicial satisfativo servil
à cobrança da Dívida Ativa da Fazenda Pública, na qual se
compreendem os créditos de natureza tributária e não tributária
(artigos 1o e 2o, da Lei 6.830/80).
3. Os créditos oriundos do inadimplemento de tarifa ou preço
público integram a Dívida Ativa não tributária (artigo 39, § 2o, da
Lei 4.320/64), não lhes sendo aplicáveis as disposições constantes
do Código Tributário Nacional, máxime por força do conceito de
tributo previsto no artigo 3o, do CTN.
4. Consequentemente, o prazo prescricional da execução fiscal em
que se pretende a cobrança de tarifa por prestação de serviços de
água e esgoto rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se
inaplicável o Decreto 20.910/32, uma vez que: "... considerando
que o critério a ser adotado, para efeito da prescrição, é o da
natureza tarifária da prestação, é irrelevante a condição autárquica
do concessionário do serviço público. O tratamento isonômico
atribuído aos concessionários (pessoas de direito público ou de
direito privado) tem por suporte, em tais casos, a idêntica natureza
da exação de que são credores. Não há razão, portanto, para
aplicar ao caso o art. 1o do Decreto 20.910/32, norma que fixa
prescrição em relação às dívidas das pessoas de direito público,
não aos seus créditos." (REsp 928.267/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.08.2009, DJe
21.08.2009)
[...]
(STJ, REsp no 1117903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, J.
em 09/12/2009).
No caso, há notícia de parcelamento realizado pela
agravada em 24/07/2015 (fls. 76/80), porém, nenhuma parcela foi adimplida.
Por essa razão, o magistrado a quo considerou que o parcelamento não
operou os devidos efeitos:
Alega a exequente que a dívida cobrada na inicial foi parcelada em
1 Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
24/07/2015, em 120 parcelas, sendo que não houve pagamento de
nenhuma parcela, conforme documento de fls. 76.
Com efeito, o parcelamento administrativo do débito (artigo 151,
inciso VI, do Código Tributário Nacional) suspende a exigibilidade
do crédito tributário e, por implicar no reconhecimento da dívida
pelo devedor, interrompe o prazo de prescrição (artigo 174, IV, do
CTN), que somente torna a fluir a partir do eventual
inadimplemento das parcelas pactuadas.
No
entanto,
mencionado
parcelamento
sequer
chegou
a
suspender a exigibilidade do tributo, uma vez que não foi efetuado
um único pagamento sequer.
Contudo, ressalvado o posicionamento do magistrado
a quo, esse não é o melhor entendimento.
A jurisprudência do E. STJ pacificou-se no sentido de
que a confissão da dívida, por meio do parcelamento interrompe a
prescrição, nos termos do art. 174, inc. IV, do CTN, e o prazo recomeça a
fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado,
momento em que se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco,
possibilitando a propositura ou a retomada da execução fiscal. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. CAUSA INTERRUPTIVA DO
PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV,
DO
CTN.
RECOMEÇO
DA
CONTAGEM.
DATA
DO
INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que,
nos termos legais, a exclusão do parcelamento dá-se com o
simples inadimplemento, não dependendo, para tanto, da prática
de ato administrativo. Logo, uma vez interrompido o prazo
prescricional em decorrência da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, o termo a quo do recomeço da contagem do
prazo se dá a partir da data do inadimplemento do parcelamento.
2. Faz mister que a Corte de origem, em nova análise da questão
da prescrição, estabeleça com a devida precisão o termo inicial
de contagem do prazo, conforme reconhecida na jurisprudência
do STJ. Tal providência, por certo, só pode ocorrer nas instâncias
ordinárias, legitimadas à análise das questões fáticas dos autos,
a teor do disposto na já citada Súmula 7/STJ. Agravo regimental
improvido.
(AgRg
no
REsp
1465129/PR,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
18/09/2014, DJe 29/09/2014).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL/RECURSO
ESPECIAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO
ATACADA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ADESÃO
A
PARCELAMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA
DO INADIMPLEMENTO DA PARCELA. I O Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento,
volta a fluir no momento do inadimplemento da parcela, sendo
irrelevante a data da intimação do contribuinte relativa a exclusão
do REFIS. Precedentes. II
A Agravante não apresenta, no
regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão
agravada. III Agravo Regimental improvido. (AgRg no AgRg no
RECURSO ESPECIAL No 1.410.365
CE, RELATORA
MINISTRA
REGINA
HELENA
COSTA,
JULGADO
EM
15/09/2015).
Em
verdade,
do
precedente
mencionado
pelo
magistrado na decisão agravada, de Relatoria do E. Des. Roberto Martins2,
verifica-se que embora naquele caso concreto também não tenha ocorrido o
pagamento de nenhuma parcela do acordo, considerou-se que o
parcelamento não teve o condão de suspender a exigibilidade do crédito,
contudo, o lapso prescricional seria retomado somente após o decurso do
prazo para pagamento da primeira parcela, momento no qual seria cabível
retomar a execução fiscal. Confiram-se os seguintes trechos:
Por petição protocolizada em 17/04/2007 (pág. 23) o Município-
exequente requereu sobrestamento do feito por 36 meses tendo
em vista acordo de parcelamento do débito, acostando o extrato
de parcelamento de pág. 24, apontando que a primeira parcela
tinha como vencimento 26/03/2007 e a última 25/02/2010, que foi
deferido pelo r. despacho de pág. 25 em 23/05/2007, aguardando-
se, no arquivo, eventual provocação da parte interessada.
[...]
Insta consignar que, após o requerimento de extinção por parte do
Espólio-executado, o Fisco Municipal impugnou o pedido
carreando ao processo novo extrato acusando que nenhuma
parcela fora adimplida, o que permite inferir que desde abril
de 2007, não havendo pagamento da primeira parcela,
competia ao exequente retomar a execução de seu crédito não
tributário, o que não fez. Na verdade, mencionado parcelamento
sequer chegou a suspender a exigibilidade do tributo.
[...]
Considerando-se que a primeira parcela não foi adimplida pelo
executado, como explicitado, cumpria ao Município-exequente
informar o não pagamento, retomando o curso do processo. (g.n)
A fim de afastar quaisquer dúvidas, no caso em
2 Agravo de Instrumento no 2099217-55.2018.8.26.0000, j. em
05/10/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
7
referência, a primeira parcela teve vencimento em 26/03/2007 e constou
expressamente do v. acórdão que “desde abril de 2007, não havendo
pagamento da primeira parcela, competia ao exequente retomar a execução
de seu crédito não tributário”, ou seja, a execução poderia ser retomada
somente após o decurso do prazo para pagamento.
Assim, o próprio parcelamento, na condição de
confissão de dívida, interrompe o prazo prescricional. Na hipótese, realizado
o parcelamento em 24/07/2015, a retomada do prazo ocorreria somente a
partir do inadimplemento da primeira parcela, vencida em 30/08/2015.
Nesse sentido, acerca do prazo prescricional, verifica-
se que os créditos vencidos anteriormente a 24/01/2005 foram alcançados
pela prescrição.
No caso, além do prazo decenal, aplica-se também o
artigo 2o, § 3o, da LEF que assim dispõe:
A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da
legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez
e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os
efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução
fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.
Por seu turno, confirma a decisão do STJ (AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
N.
1.002.435-RS
(2007/0257178-0):
A suspensão de 180 (cento e oitenta) dias do prazo prescricional a
contar da inscrição em Dívida Ativa, prevista no art. 2o, § 3o, da Lei
n. 6.830/1980, aplica-se tão-somente às dívidas de natureza não
tributária, porquanto a prescrição do direito do Fisco ao crédito
tributário regula-se por lei complementar, in casu, o art. 174 do
CTN (Precedente: REspn. 708.227-PR, Rel. Min. Eliana Calmon,
DJ 19.12.2005.
Com efeito, em 24/07/2015 houve a interrupção da
prescrição, de modo que os créditos posteriores a 24/01/2005 este incluído -
considerando-se o prazo de 10 anos e a suspensão de 180 dias
mencionada - não podem ser considerados prescritos.
Desta feita, correta a extinção da demanda fiscal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250903-26.2020.8.26.0000 -Voto no
8
os créditos que tiveram vencimento anterior a 24/01/2005.
Tendo em vista que a Municipalidade sucumbiu em
menor parte dos pedidos, a agravada deverá arcar com o pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido
pela exequente, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC. Observa-
se, contudo, a gratuidade judiciária deferida às fls. 56 dos autos originários
(art. 98, § 3o, CPC).
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para determinar o prosseguimento da demanda também em relação
aos débitos com vencimentos posteriores a 24/01/2005, este incluído.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator